Tribunal: TJMT
Processo: 1033505-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1033505-45.2024.8.11.0000
IMPETRANTE: JEFFERSON LOPES DA SILVA, STEFANY PONCE ZILIO
PACIENTE: FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. habeas corpus impetrado em favor de Filippe Henrique de Oliveira, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. A defesa sustenta a inexistência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de exame, em sede de habeas corpus, da alegada inexistência de materialidade e autoria dos crimes imputados ao paciente; e (ii) a legalidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de materialidade e autoria dos crimes não pode ser examinada em habeas corpus, pois demandaria amplo revolvimento probatório, incompatível com a via eleita, sendo matéria própria das instâncias ordinárias.
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos das investigações, que indicam a suposta participação do paciente como facilitador financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, utilizando sua empresa para movimentação e ocultação de valores oriundos da atividade ilícita.
5. O periculum libertatis está evidenciado pela estrutura organizada da suposta associação criminosa, pela vultosa movimentação financeira e pelo risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
6. A decisão impugnada atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação idônea e afastando qualquer ilegalidade manifesta.
7. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) são insuficientes no caso concreto, pois a segregação cautelar se mostra imprescindível para desestruturar a atuação financeira da organização criminosa e interromper a movimentação de valores ilícitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A análise da materialidade e autoria de crimes em habeas corpus exige revolvimento probatório, sendo incabível na via eleita.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
3. A atuação como facilitador financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da movimentação e ocultação de valores ilícitos, caracteriza periculum libertatis e justifica a manutenção da custódia cautelar.
4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para interromper a atividade criminosa e resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319.
Jurisprudência relevante citada: HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033505-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (IMPETRANTE), FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 160.225.376-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (ADVOGADO), STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. A defesa sustenta a inexistência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de exame, em sede de habeas corpus, da alegada inexistência de materialidade e autoria dos crimes imputados ao paciente; e (ii) a legalidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de materialidade e autoria dos crimes não pode ser examinada em habeas corpus, pois demandaria amplo revolvimento probatório, incompatível com a via eleita, sendo matéria própria das instâncias ordinárias.

4.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos das investigações, que indicam a suposta participação do paciente como facilitador financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, utilizando sua empresa para movimentação e ocultação de valores oriundos da atividade ilícita.

5.

O periculum libertatis está evidenciado pela estrutura organizada da suposta associação criminosa, pela vultosa movimentação financeira e pelo risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

6.

A decisão impugnada atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação idônea e afastando qualquer ilegalidade manifesta.

7.

A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) são insuficientes no caso concreto, pois a segregação cautelar se mostra imprescindível para desestruturar a atuação financeira da organização criminosa e interromper a movimentação de valores ilícitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A análise da materialidade e autoria de crimes em habeas corpus exige revolvimento probatório, sendo incabível na via eleita.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

3.

A atuação como facilitador financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da movimentação e ocultação de valores ilícitos, caracteriza periculum libertatis e justifica a manutenção da custódia cautelar.

4.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para interromper a atividade criminosa e resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319.
Jurisprudência relevante citada: HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado em benefício de Filippe Henrique de Oliveira, com o intuito de restituir seu
status libertatis
, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, aqui apontada como coatora, decretou e mantem a prisão preventiva sem a devida motivação.

De acordo com os termos da impetração o paciente encontra-se segregado preventivamente, desde o dia 4.11.2024, e é acusado por, em tese, integrar organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, atuando, supostamente, como facilitador financeiro e utilizando sua empresa para ocultação e movimentação de valores oriundos das atividades ilícitas.

O impetrante aduz que pleiteou a revogação da custódia cautelar, mas não obteve êxito na pretensão, porquanto o magistrado singular sob argumentos genéricos a respeito da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, entendeu que o
carcer ad cautelam
deve ser mantido.

Combate, assim, a decisão que decretou a prisão preventiva, alegando violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois seria decisão genérica, como apenas na gravidade abstrata do delito, bem como a decisão que manteve a constrição cautelar seria desprovida de fundamentos concretos.

Acrescenta que “as investigações não apresentaram elementos que vinculem diretamente o paciente à prática de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa ou lavagem de dinheiro. A única alegação contra ele é o uso da conta bancária de sua empresa para a movimentação de valores, que o mesmo não tinha conhecimento da origem ilícita das transações. Sendo assim, não há provas de que o paciente tenha participado ativamente de qualquer esquema criminoso ou que tenha agido com dolo. A ausência de elementos concretos que demonstrem sua autoria e materialidade dos fatos inviabiliza a manutenção da prisão preventiva.” (Id. 254339163, p. 4).

Por fim, aduz que o paciente faz jus à concessão da liberdade ambulatorial, pois é primário, sem antecedentes criminais, possui endereço fixo, família estruturada e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja, de imediato, revogada a medida segregatória, ou, de modo subsidiário, substituía a medida extrema por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Pleito liminar indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo parcial conhecimento do writ, e na parte conhecida, pela denegação do
mandamus
, assim ementado:

“Habeas Corpus – tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro – alegação de ausência de provas da materialidade e da autoria – não conhecimento – necessidade de amplo revolvimento probatório, que deve ser realizado nas vias ordinárias – materialidade demonstrada nas investigações – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real do Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, seria o braço financeiro do Grupo, utilizando de contas bancárias suas e de sua empresa, para recebimento de valores oriundos do tráfico de entorpecentes, com o fito de ocultar sua origem ilícita - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, principalmente para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende o impetrante, demonstrar a ausência de de provas que indiquem a materialidade delitiva e a ausência de indícios de autoria, objetivando a concessão da ordem para obtenção da liberdade provisória, e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

Observa-se dos autos, que Infere-se dos autos que, no interesse do Inquérito Policial no 145.4.2024.7383, instaurado para apurar a prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Entorpecentes, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva, dentre outras medidas, do paciente e outros investigados, sendo deferida a custódia cautelar, nos seguintes termos:

"[...] DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA [...]

No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa está suficientemente demonstrada pelas apreensões realizadas, e os indícios de autoria são evidentes a partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Ademais, a suposta associação dos investigados com uma facção criminosa de grande porte, como o ‘Comando Vermelho', e o volume de drogas e armas apreendidas, indicam o elevado risco de continuidade delitiva, caso os investigados permaneçam em liberdade.

O periculum libertatis é igualmente claro, dado que os investigados demonstram uma estrutura organizada e distribuída em diversas funções, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT.

A prisão preventiva, nesse contexto, se justifica para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, além de evitar a destruição de provas e o risco à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da complexidade da organização.

Além disso, a análise dos dados extraídos do aparelho celular Motorola Moto G(20), apreendido em 1o de março de 2024, na residência de Marcos Paulo Alves dos Santos e Camilli Azevedo, sugere informações potencialmente relevantes (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2024.13.92295 - Processo/Decisão de Autorização Judicial: 10032218-85-2024.8.11.0037).

O relatório de investigação (id. 169091993) indica uma possível atuação de diversos investigados, descrevendo os papéis que podem estar sendo desempenhados por cada um dentro de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A seguir, apresentam-se os principais envolvidos e as funções que se inferem dos dados analisados:

1. Marcos Paulo Alves dos Santos (Vulgo "Porcão" ou "Godim")

Papel: Gerente de distribuição de maconha.

· Atuação: Atua na coordenação geral da distribuição de drogas, sendo responsável por gerir o fornecimento de grandes quantidades de entorpecentes. Ele é um dos líderes da organização e, em conjunto com sua esposa, Camili Azevedo, gerencia a rede de traficantes que distribui drogas na região de Primavera do Leste/MT. Além disso, Marcos Paulo participa diretamente nas decisões sobre quantidades e tipos de drogas a serem distribuídas.

2. Camili Azevedo

· Papel: Responsável pela contabilidade e coordenação da distribuição de drogas.

· Atuação: Camili é a esposa de Marcos Paulo e atua no controle financeiro e logístico da rede de tráfico. Ela mantém contato direto com vários traficantes para coordenar entregas, preços e pagamentos. Também é mencionada em diversas transações financeiras, sendo responsável pelo recebimento de valores via PIX e por coordenar entregas de drogas a clientes.

3. Gabriel dos Santos (Vulgo "Gago")

· Papel: Auxiliar de logística e entregador de drogas.

· Atuação: Gabriel é irmão de Camili Azevedo e participa da rede criminosa ajudando na distribuição das drogas e comunicação entre os membros. Ele envia e recebe informações sobre as movimentações policiais e coordena entregas de entorpecentes. Suas mensagens indicam que ele também auxilia Marcos Paulo e Camili na gestão das transações diárias de drogas.

4. Raelly Alexandra Klein dos Santos

· Papel: Traficante ligada à rede de Camili e Marcos Paulo.

· Atuação: Raelly é uma das traficantes que adquire grandes quantidades de drogas de Camili e Marcos Paulo para revender. As mensagens trocadas entre ela e Camili indicam que Raelly é uma distribuidora ativa dentro da rede, com negociações regulares para adquirir entorpecentes. Ela realiza pagamentos por meio de transferências bancárias e coordena a venda das drogas para outros clientes.

5. Kevin Yuri Franco da Silva

· Papel: Facilitador financeiro.

· Atuação: Kevin está envolvido nas transações financeiras da rede de tráfico. Embora não esteja diretamente envolvido nas entregas de drogas, ele facilita os pagamentos, sendo destinatário de valores oriundos da venda de drogas e usando suas contas bancárias para lavar o dinheiro proveniente do tráfico.

6. Filippe Henrique de Oliveira

· Papel: Facilitador financeiro e proprietário da Empresa Serrart Metalúrgica.

· Atuação: Filippe utiliza sua empresa, Serrart Metalúrgica, para ocultar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Vários comprovantes de pagamento de drogas foram feitos em nome de sua empresa, o que indica seu envolvimento na lavagem de dinheiro da organização. Além disso, ele também aparece como recebedor de valores diretamente ligados à venda de entorpecentes.

7. Bruna Aparecida Lima Medrado

· Papel: Compradora de drogas e revendedora.

· Atuação: Bruna negocia regularmente com Camili a compra de drogas, geralmente em quantidades menores, como meio quilo de maconha. Ela participa ativamente da rede como compradora e revendedora de drogas, conforme as conversas e comprovantes de pagamento apresentados no relatório.

8. Elen Caroline Brito Borges

· Papel: Compradora e revendedora de drogas.

· Atuação: Elen é identificada como compradora de drogas que faz transações com Camili e participa da rede de revendedores. Ela é mencionada em várias conversas nas quais coordena a compra e distribuição de drogas, utilizando sua conta bancária para pagar pelos entorpecentes adquiridos.

9. Elaine Mickely Ferreira Miranda

· Papel: Compradora de drogas.

· Atuação: Elaine aparece nas conversas como uma das compradoras de entorpecentes, adquirindo drogas de Camili e utilizando sua conta bancária e a de seu marido, Edicarlos Xavier do Rego, para efetuar os pagamentos. As mensagens revelam que ela compra quantidades consideráveis de drogas, como meio quilo de maconha.

10. Edicarlos Xavier do Rego

· Papel: Facilitador financeiro.

· Atuação: Edicarlos facilita o pagamento das drogas adquiridas por Elaine Mickely, utilizando sua conta bancária para transferir valores para Camili e outros membros da organização. Ele também está envolvido de maneira indireta nas atividades da rede de tráfico.

11. Alessandra Ferreira dos Santos

· Papel: Compradora e revendedora de drogas.

· Atuação: Alessandra é mencionada em várias transações financeiras relacionadas à compra de drogas. Ela adquire drogas de Camili e realiza os pagamentos via PIX, atuando também como revendedora na rede.

12. Marcela Barros Lopes

· Papel: Compradora e revendedora de drogas.

· Atuação: Marcela é responsável por adquirir drogas da rede coordenada por Camili e Marcos Paulo, realizando pagamentos por meio de sua conta no banco Itaú e utilizando essas drogas para revender a outros clientes.

13. Daiana Varela de Jesus

· Papel: Facilitadora e intermediária.

· Atuação: Daiana atua como intermediária em algumas transações relacionadas ao tráfico de drogas. Embora seu envolvimento não seja central, suas mensagens indicam que ela ajuda a facilitar a comunicação e a entrega de drogas entre os membros da organização.

14. Islaine Layza Silva Souza

· Papel: Compradora de drogas.

· Atuação: Islaine é uma das compradoras de entorpecentes que faz transações regulares com Camili. Ela adquire quantidades significativas de drogas e utiliza sua conta bancária para pagar pelas mercadorias.

15. Elaine de Fátima Lopes Neves

· Papel: Gerente e revendedora de drogas.

· Atuação: Elaine é uma traficante de drogas conhecida e atua como gerente do tráfico em sua região. Ela participa da organização em um nível de comando, gerenciando a venda e distribuição de drogas, bem como realizando transações financeiras relacionadas ao tráfico.

16. Flavia Carolaine Rodrigues da Silva

· Papel: Facilitadora financeira e revendedora.

· Atuação: Flavia está envolvida no tráfico de drogas como compradora e facilitadora financeira. Ela realiza pagamentos e negocia diretamente com Camili para a compra e distribuição de entorpecentes.

O Relatório de Investigação no 2024.13.93003 (ID 169091994) também traz uma análise da atuação de diversos investigados ligados ao tráfico de drogas na cidade de Primavera do Leste, MT, associados à facção criminosa Comando Vermelho (CV). O documento descreve a atuação de diferentes indivíduos, identificados por vulgos e nomes reais, bem como os papéis desempenhados dentro da organização criminosa.

17. Ridlan de Oliveira Camargo - vulgo ‘Cachorro’: Associado ao tráfico de drogas, identificado nas anotações do caderno por realizar pagamentos e transações de entorpecentes, com histórico criminal relevante, inclusive por tráfico e posse de armas, e ligação com a facção Comando Vermelho.

18. Raniery Ferreira Santana - vulgo ‘Roni’: Figura nas anotações do caderno, realizando diversas transações de drogas, associado a grandes quantidades de entorpecentes (1500g, 4500g) e pagamentos. Ele já havia sido identificado em outra investigação por transacionar drogas.

19. Ariovaldo Trancredo Neves Gonçalves Braga Pereira - vulgo ‘Ari’ ou ‘Bolívia’: Envolvido com o tráfico, aparece nas anotações do caderno, associando-se a 500g de entorpecentes. É um criminoso conhecido e integrante da facção Comando Vermelho, com histórico de tráfico de drogas e participação em organizações criminosas.

20. Marcos Maciel Almeida Santana - vulgo ‘Tenebroso’: Mencionado diversas vezes no caderno por transações de drogas, pagando por quantidades como 500g. Integrante da facção Comando Vermelho, com histórico de tráfico e homicídios.

21. Ana Beatriz Leandro da Silva - vulgo ‘Bela’: Citada no caderno por associar-se ao tráfico de entorpecentes, controlando ao menos 1000g de drogas. Suspeita de integrar a facção Comando Vermelho.

22. Cleone Alex Sabadin - vulgo ‘Cleono Caracol’: Mencionado no caderno, participando de transações de drogas, com histórico recente no tráfico e posse de armas de fogo. Ele já foi preso em operações relacionadas ao tráfico de drogas.

23. Carlos Daniel Campos Carvalho - vulgo ‘Tik Tok’: Participa das transações de drogas no caderno, identificado por realizar compras de entorpecentes (1500g, 500g). Associado à facção Comando Vermelho, envolvido em tráfico de drogas e homicídios.

24. Jose Adelson de Morais -vulgo ‘Sansão’ ou ‘Golias’: Registrado no caderno como envolvido em transações de drogas. Ele já foi identificado em investigações anteriores por tráfico e foi preso com grande quantidade de drogas.

25. Paulo Henrique Nunes Bombarda - vulgo ‘Bombarda’: Participa de transações de 250g de maconha. Possui histórico criminal de tráfico de drogas e é conhecido pelo seu vulgo no meio policial.

26. Jhon Quenidi Montalvão Dias: Aparece no caderno associado a 1000g de drogas, com histórico criminal envolvendo roubo e corrupção de menores.

27. Pedro Henrique Burato – vulgo ‘Haaland’: Aparece no caderno em transações relacionadas ao tráfico de 250g de maconha, sendo conhecido por seu envolvimento com posse de entorpecentes.

28. Carlos Rodrigues Almeida Neto - vulgo ‘Neymar’ ou ‘Pirata’: Aparece em várias transações no caderno, com quantidades significativas de entorpecentes (500g, 1500g). Integrante do Comando Vermelho, conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico.

29. Edson Felipe Ramos – vulgo ‘Café’: Identificado nas transações de entorpecentes no caderno, com quantidades como 1500g e 250g. Já foi preso por atuar no tráfico e é integrante do Comando Vermelho.

30. Lucas de Sousa Barbosa – vulgo ‘Luquinhas Uber’: Associado no caderno a várias transações de 500g de entorpecentes. Tem um histórico criminal relacionado ao tráfico e envolvimento em crimes mais graves.

31. Raul Lopes Nascimento - Envolvido em transações de 500g de maconha, com histórico de envolvimento com a facção criminosa.

32. Fernando Henrique Soares dos Santos Hilmann (Soares) – Mencionado no relatório com histórico de envolvimento no tráfico de drogas. Cada um dos investigados parece desempenhar um papel específico dentro da suposta rede criminosa, seja na logística, na distribuição de drogas, na coordenação das transações financeiras ou na lavagem de dinheiro. Há indícios de que essa estrutura organizada e hierarquizada demonstre a complexidade da possível associação criminosa, o que poderia justificar a adoção de medidas cautelares, como prisão preventiva e busca e apreensão, para apoiar as investigações e aprofundar a análise sobre a organização. Diante da análise dos elementos constantes nos autos e com base nos indícios que ligam os investigados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, defiro o pedido de decretação da prisão preventiva de todos os investigados. Como mencionado anteriormente, a prisão preventiva se justifica pelos seguintes motivos: garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva; conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da organização criminosa. [...] Decreto, portanto, a prisão preventiva de todos os investigados. (...)

2. Decretar a prisão preventiva dos seguintes investigados: 1. Camili de Azevedo; 2. Marcos Paulo Alves do Santos – vulgo “Porcão; 3. Gabriel dos Santos - vulgo ‘Gago’; 4. Raelly Alexandra Klein dos Santos; 5. Kevin Yuri Franco da Silva; 6. Filippe Henrique de Oliveira; 7. Bruna Aparecida Lima Medrado; 8. Elen Caroline Brito Borges; 9. Elaine Mickely Ferreira Miranda; 10. Edicarlos Xavier do Rego; 11. Alessandra Ferreira dos Santos; 12. Marcela Barros Lopes, 13. Daiana Varela de Jesus; 14. Islaine Layza Silva Souza; 15. Elaine de Fátima Lopes Neves; 16. Flavia Carolaine Rodrigues da Silva; 17. Ridlan de Oliveira Camargo; 18. Raniery Ferreira Santana – vulgo ‘Roni’; 19. Ariovaldo Trancredo Neves Gonçalves Braga Pereira, vulgo “Ari ou Bolívia”; 20. Marcos Maciel Almeida Santana, vulgo “tenebroso”; 21. Ana Beatriz Leandro da Silva, vulgo ‘Bela’, filha de Gerlani Leandro; 22. Cleone Alex Sabadin, vulgo ‘Cleono Caracol’; 23. Carlos Daniel Campos Carvalho - Vulgo ‘Tik Tok’; 24. Jose Adelson de Morais, vulgo ‘Gordinho, Sansão ou Golias’; 25. Paulo Henrique Nunes Bombarda, vulgo ‘Bombarda’; 26. Jhon Quenidi Motalvão Dias; 27. Pedro Henrique Burato, vulgo ‘Haaland’; 28. Carlos Rodrigues Almeida Neto, vulgo ‘neymar, neto ou pirata’; 29. Edson Felipe Ramos, vulgo ‘Café’; 30. Lucas de Sousa Barbosa; 31. Fernando Henrique Soares dos Santos Hilmann, vulgo ‘Soares’; 32. Raul Lopes Nascimento [...].” (sic)

De imediato, tenho que a pretensão elaborada pelo impetrante, quanto a ausência de elementos que

demonstrem a autoria e a materialidade, destaco que se tratam de questões que demandam amplo revolvimento probatório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, razão pela

qual não conheço dessa parte da impetração, por ser afeta às vias ordinárias.

Observa-se que a custódia

cautelar do paciente e demais investigados foi decretada, em síntese, para
“(...) garantia da ordem

pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva;

conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas

investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da

lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da

organização criminosa”. (sic)

Ainda, a autoridade impetrada ressaltou que não houve qualquer alteração fática que permita falar em desconstituição da decisão anteriormente proferida, não podendo o paciente alcançar por ora a liberdade ambulatorial, reforçando que aparentemente o paciente
“Atua no financeiro, que deve ser cessado para desestruturar a associação. “(...) Como se vê, foram recebidos pagamentos relativos a venda de drogas tendo como beneficiário a Empresa Serrart Metalúrgica CNPJ 49.196.722/0001-52, sócio proprietário Filippe Henrique de Oliveira, bem como para a própria pessoa física de Filippe Henrique de Oliveira. (...) Restou também demonstrado que na associação, operam financeiramente com Filippe Henrique de Oliveira, bem como com a Empresa Serrart Metarlugica, de propriedade de também Filippe Henrique de Oliveira, utilizando para receber e oculta dinheiro proveniente do tráfico de drogas. (...)” (sic).

Tem-se ainda conforme os dados contidos na investigação, que o paciente e demais investigados, em tese, seriam integrantes de

uma organização criminosa, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera

do Leste-MT, cada qual atuando com divisão de tarefas nas seguintes atividades: logística na

distribuição de drogas e coordenação das transações financeiras ou na lavagem de dinheiro.

Não se pode ignorar que conforme as investigações indicam, o paciente figura como um dos facilitadores financeiros do grupo e proprietário da Empresa “Serrart Metalúrgica”,

utilizada para ocultar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Destaca que, segundo apurado, foram localizados vários comprovantes de

pagamento de drogas, realizados em nome da citada empresa, indício do envolvimento de seu

responsável na lavagem de dinheiro da organização. Além disso, ele também aparece como

recebedor de valores diretamente ligados à venda de entorpecentes.

Assim, não constato ao menos por ora, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que nesse momento de análise, não se mostram eficientes o necessário para sobreporem a prisão temporária.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do writ, e na parte conhecida, julgo improcedente a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025